Tribunal: TJDFT
Processo: 0707693-78.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Se o acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para se afirmar, com a certeza necessária, que o réu, de fato, praticou o delito de ameaça imputado a ele na denúncia, deve ser mantida a sua absolvição.
2. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima ganha relevo, pois, normalmente, tais crimes são praticados às ocultas. Todavia, a palavra da vítima deve estar amparada em outros elementos de provas dos autos, não se mostrando suficiente, isoladamente, para uma condenação criminal, devendo ser mantida a absolvição do réu, em homenagem ao princípio in dubio pro reo
3. Recurso conhecido e desprovido.